Tribunal: TJSP
Processo: 0000037-14.2012.8.26.0129
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ministério Público – Contradição – Obscuridade – Ocorrência – Os valores desviados foram de R$ 1.831.936,43, como bem observado nos embargos – Embargos Acolhidos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Requerido - Não há no acórdão omissão, ambiguidade, obscuridade ou erro material - Embargos de declaração de caráter infringente – Prequestionamento - Embargos rejeitados